Tribunal: STF
Processo: ARE 1358775
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de instrumento. Ação de ressarcimento de danos ao erário. Causa de pedir assentada na irregularidade da realização de despesas pública. Hipótese de pretensão fundada em infração das normas de direito público. Imprescritibilidade reconhecida nos termos do art. 37, § 5º, da CF. Tema nº 666 de repercussão geral. Recurso improvido”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal. 



    Defende que “[d]iante do reconhecimento de que a questão posta em juízo é a responsabilidade civil genérica do Código Civil (Privada), com expresso afastamento da responsabilidade pública”, requer “o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que aplique corretamente o TEMA 666 fixado no RE 669.069 e o TEMA 897 fixado no RE 852.475 e examine a prescrição da pretensão de ressarcimento com base em ilício civil; ou acaso entendido que possível diretamente pela instância constitucional, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reforme o acórdão recorrido e decrete a prescrição da pretensão de ressarcimento por ilícito civil ocorrido há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da demanda, nos termos de jurisprudência dominante da Corte Constitucional.”.



    Opina o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso. 



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento com base nos seguintes fundamentos:



    “No RE nº 669.069/MG, que dá origem ao Tema nº 866 de repercussão geral, decidiu-se que é prescritível a ação de indenização de ilícito civil assemelhado à reparação de danos em acidente de veículos, excluído do âmbito daquele julgamento a pretensão de reparação de danos em virtude de infrações ao direito público, conforme ficou expresso no julgamento dos embargos declaratórios. 



    Logo, não se trata de aplicar ao caso presente o decidido naquele julgamento submetido ao regime da repercussão geral, pois o caso em apreço trata da recomposição de danos fundadas na realização indevida de despesas públicas, ou seja, tem causa de pedir assentada em infração ao regime de direito público. 



    Anote-se que, muito embora a norma do § 5º do art. 37 da Constituição Federal rompa com o regime de prescritibilidade de longeva tradição no direito brasileiro, conforme observam José Afonso da Silva e Marcelo Figueiredo, é de se ponderar que se trata de manifestação do poder constituinte garantidora da plenitude do regime republicano. 



    Portanto, razão não assiste ao recorrente em pretender a declaração da prescrição.” (grifei)



    No que tange à alegada prescrição, tem-se que o acórdão recorrido qualificou o caso em julgamento como realização indevida de despesa pública, e, por se tratar de infração ao regime de direito público, afastou a aplicação do Tema 666 de repercussão geral.



    Sobre a prescritibilidade das ações de ressarcimento, esta Suprema Corte firmou as seguintes teses: 



    Tema 666 - É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil;



    Tema 897 - São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa; 



    Tema 899 - É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.



    Com efeito, somente podem ser consideradas como imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, Tema 897 do STF. 



    Para ilustrar esse entendimento, importa mencionar manifestação proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, quando se analisou a repercussão geral da controvérsia objeto do Tema 1199, que abaixo transcrevo:



    A excepcional hipótese de imprescritibilidade proclamada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL exige três requisitos:



     (1) prática de ato de improbidade administrativa devidamente tipificado na Lei 8.429/92; (2) presença do elemento subjetivo do tipo DOLO; conforme TESE, com a qual guardo reservas, que estabeleceu: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (TEMA 897 RE-RG 852475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN); e (3) decisão judicial caracterizando a existência de ato ilícito doloso de improbidade administrativa, conforme TESE, a contrario sensu: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas (TEMA 899 - RE-RG 636886, de minha relatoria).



    (...)



    Nesse Tema 897, como mencionei acima, o TRIBUNAL PLENO, considerou essencial o elemento subjetivo do dolo para a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.



    (...)



      Em conclusão, nos termos das fundamentações e decisões Plenárias do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    Portanto, o Tribunal de origem, ao afastar a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, sob o fundamento de que “o caso em apreço trata da recomposição de danos fundadas na realização indevida de despesas públicas”, procedeu de forma a elastecer indevidamente a tese fixada no Tema 897 da RG, deixando, assim, de observar as demais teses firmadas por esta Suprema Corte acerca da controvérsia. 



    Ressalte-se, mais uma vez, que, somente são consideradas como imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, o que não ocorre no caso dos autos.



    Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação de ressarcimento da Fazenda Pública pelos gastos com curso de doutorado realizado no exterior e não concluído. Prescrição. 3. São prescritíveis as pretensões de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Temas 666 e 897. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.256.622/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes. II - Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em face da natureza do ilícito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo ante a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 990.010/AL-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/11/19).



    Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para, afastando a imprescritibilidade, decidir como de direito (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente